Tribunal: STF
Processo: ARE 1284869
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. MILITAR TEMPORÁRIO DA MARINHA. DIREITO À PRORROGAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. LIMITE DE IDADE. INCIDÊNCIA DO DECRETO Nº 4.780/2003. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA. 1. TRATA-SE DE APELAÇÃO INTERPOSTA PELA AUTORA CONTRA A R. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO QUE OBJETIVAVA ANULAR O SEU ATO DE LICENCIAMENTO E OBTER A CONCESSÃO DA PRORROGAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO MILITAR ATÉ COMPLETAR 8 (OITO) ANOS DE SERVIÇO ATIVO NA MARINHA. 2. IN CASU, INEXISTE QUALQUER VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO APTO A ENSEJAR A NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, UMA VEZ QUE O JUÍZO A QUO MOTIVOU DEVIDAMENTE A SUA DECISÃO, DEMONSTRANDO O PORQUÊ DA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL, POR CONSIDERAR QUE O LICENCIAMENTO DO MILITAR TEMPORÁRIO SE ENCONTRA DENTRO DO PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO, SENDO LEGÍTIMA A LIMITAÇÃO ETÁRIA PREVISTA NO REGRAMENTO MILITAR. 3. NOS TERMOS DO ARTIGO 36, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO Nº 4.780/2003, QUE APROVA O REGULAMENTO DA RESERVA DA MARINHA, “EM TEMPO DE PAZ, NÃO SERÁ CONCEDIDA PRORROGAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO AO MILITAR RM2 OU RM3 POR PERÍODOS QUE VENHAM A ULTRAPASSAR A DATA DE 31 DE DEZEMBRO DO ANO EM QUE ELE COMPLETAR QUARENTA E CINCO ANOS DE IDADE, DATA DE SUA DESOBRIGAÇÃO PARA COM O SM”. 4. O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO DO JULGAMENTO DO RE Nº 600885/RS, EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL, DECIDIU NÃO TER SIDO RECEPCIONADA PELA ORDEM CONSTITUCIONAL A EXPRESSÃO “NOS REGULAMENTOS DA MARINHA, DO EXÉRCITO E DA AERONÁUTICA” CONSTANTE DO ARTIGO 10 DA LEI Nº 6.880/80, NA MEDIDA EM QUE O ARTIGO 142, §3º, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, FOI EXPRESSO AO ATRIBUIR EXCLUSIVAMENTE À LEI A DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCURSO PÚBLICO DE INGRESSO NAS FORÇAS ARMADAS (STF - TRIBUNAL PLENO, RE Nº 600885/RS, RELATORA MINISTRA CARMEM LÚCIA, PUBLICADO EM 1º/07/2011). 5. CONTUDO, O CASO DOS AUTOS NÃO TRATA DE CONCURSO PÚBLICO, DE AMPLO ACESSO, PARA INGRESSO INICIAL NAS FORÇAS ARMADAS, MAS SIM DE PRORROGAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA PERMITIR A CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO DE OFICIAL DA RESERVA DE 2ª CLASSE DA MARINHA (RM2). 6. DESSE MODO, CABÍVEL A RESTRIÇÃO ETÁRIA PREVISTA PELO DECRETO Nº 4.780/2003 (TRF2 - AC 2016.51.01.134816-6. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ALCIDES MARTINS. ÓRGÃO JULGADOR: 5ª TURMA ESPECIALIZADA. E-DJF2R: 13/09/2019; TRF2 - AI 5000964- 80.2018.4.02.0000. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL ALUISIO GONÇALVES DE CASTRO MENDES. ÓRGÃO JULGADOR: 5ª TURMA ESPECIALIZADA. E DATA DO JULGAMENTO:18/12/2018; TRF2 - AG 2017.00.00.007712-7. RELATOR: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO PEREIRA DA SILVA. ÓRGÃO JULGADOR: 8ª TURMA ESPECIALIZADA. EDJF2R: 24/10/2017). 7. NA PRESENTE HIPÓTESE, A AUTORA, NASCIDA EM 23/12/1973, COMPLETOU 45 (QUARENTA) ANOS DE IDADE EM 23/12/2018, RAZÃO PELA QUAL, AO CONTRÁRIO DO QUE SUSTENTA, NÃO POSSUI DIREITO A PERMANECER NA MARINHA POR MAIS 12 (DOZE) MESES OU ATÉ COMPLETAR 8 (OITO) ANOS DE SERVIÇO ATIVO, EM CUMPRIMENTO AO LIMITE ETÁRIO ESTABELECIDO PELO DECRETO Nº 4.780/2003. 8. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Entretanto, tal entendimento não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que não se trata aqui de concurso público, de amplo acesso, para ingresso inicial nas Forças Armadas, mas sim de prorrogação de tempo de serviço para permitir a continuidade da prestação de serviço militar voluntário de Oficial da Reserva de 2ª Classe da Marinha. Desse modo, cabível a restrição etária prevista pelo Decreto nº 4.780/2003 para fins de prorrogação do tempo de serviço.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente